Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-78.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA SENTENÇA. RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida.
2. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
3. Reduz-se o valor dos alimentos se o percentual excede a atual capacidade financeira do alimentante. No caso, reduziu-se o percentual dos alimentos fixados na sentença, de 28% para 20% sobre o salário bruto, abatidos os descontos compulsórios.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.